Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703947-34.2023.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: MARLI ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. AUTENTICIDADE QUESTIONADA. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito. II. Questões em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) existência ou não da dívida impugnada pelo consumidor; (ii) se houve julgamento ultra petita; (iii) eventual decadência do direito alegado pelo autor; (iv) eventual ocorrência da prescrição da pretensão autoral; (v) regularidade dos contratos que ensejaram a cobrança impugnada pelo consumidor; (vi) fixação de honorários. III. Razões de decidir 3. Doutrina e jurisprudência orientam que o pedido do autor deve ser interpretado de forma lógica e sistemática, o que permite ao juiz, considerando os fatos narrados, reconhecer ou não o direito alegado. Observância dos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito). 4. Por força do que dispõe o art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. 5. Nos termos do Tema 1061 do c. STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da instituição financeira a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 169; CPC, arts. 6o, 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1061 do STJ. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve julgamento ultra petita no caso em tela; b) artigo 489 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 178, inciso II, do Código Civil, ao afastar a decadência do direito da ora recorrida. Afirma que a legislação prevê o prazo decadencial de 04 (quatro) anos para a anulação do negócio jurídico e, na presente hipótese, o contrato é datado de 14/08/2009 e a ação somente foi ajuizada em 27/03/2018; d) artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão referente aos valores debitados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda; e) artigos 14 do CDC e 421 do Código Civil, asseverando que o contrato firmado entre as partes não padece de qualquer vício e foi celebrado à luz dos princípios contratuais. Expõe que a recorrida anuiu ao termo de adesão do cartão de crédito consignado livremente, bem como se beneficiou do uso do cartão em saques, ou seja, usou as modalidades típicas do cartão de crédito consignado. Requer o reconhecimento da validade do contrato, desconsiderando qualquer devolução dos valores descontados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ; f) artigos 182, 368, 884 e 885, todos do CC, pleiteia, no caso de anulação do negócio jurídico, que seja determinado o retorno das partes ao estado anterior ao negócio jurídico, autorizando-se a compensação dos valores devidos pela parte autora eventual quantum a ser pago pela instituição financeira recorrente, os quais deverão ser corrigidos nos mesmos termos da condenação principal; Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que não foi constatada a alegada incongruência entre o pedido e a sentença, afastando a alegação de nulidade, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o recurso no que diz respeito à mencionada afronta aos artigos 178, inciso II, 182, 368 , 421, 884 e 885, todos do CC, 14 e 27, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Quanto às alegações de prescrição e decadência, cuidando-se de ato nulo por ausência de manifestação de vontade, não há que se falar em convalidação do ato. No ponto, cumpre rememorar o disposto no art. 169 do Código Civil: Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. .... Afasta-se, portanto, as alegações de decadência e prescrição. No mérito propriamente dito, não há como alterar a conclusão do julgado, pois a instituição financeira apelante não foi capaz de comprovar nem a adesão formal da autora ao contrato declarado nulo, tampouco o creditamento do valor correspondente em favor da autora/apelada. A questão não demanda digressões, pois se encontra consubstanciada no Tema 1061 do c. STJ, segundo o qual na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). ..... O prazo para a o cumprimento da determinação foi dilatado a pedido da Apelante (id 63742378), que apenas voltou a citar o número do IP/TERMINAL e exibir fotografia do rosto da Apelada (id 63742380). Ocorre que as informações apresentadas não são suficientes para comprovar nem a contratação, nem o creditamento dos valores. Não se nega a validade dos contratos eletrônicos, todavia, no caso dos autos, não restou comprovada a efetiva realização do negócio jurídico em questão. (ID 66733540). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.70. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023